Tribunal: TJPA
Processo: 0805240-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805240-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que indeferiu pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, após negativa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal, com base em fundamentos de ordem subjetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, quando a negativa do ANPP se baseia exclusivamente em critérios subjetivos relacionados à suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa do Ministério Público foi fundamentada exclusivamente em elementos subjetivos, não havendo controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos do art. 28-A do CPP.

4. Nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, impõe-se ao Juízo o dever de remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para revisão da decisão do membro do Ministério Público, quando a recusa do ANPP se basear na ausência do requisito subjetivo.

5. A não remessa dos autos configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e concedida para anular a decisão que indeferiu a remessa e determinar o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para reexame da proposta de ANPP.

Tese de julgamento: 1. A recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal com base em juízo subjetivo impõe ao Juízo o dever de remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 28-A, § 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0816275-24.2023.8.14.0000; TJPA, HC nº 0819294-04.2024.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ e
conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo José Ribeiro da Costa, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 21.328, em favor de Hilary Terezinha Oliveira Conceição, contra ato tido por coator praticado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA, nos autos da ação penal nº 0817675- 68.2022.8.14.0401.

A impetração aduz constrangimento ilegal consubstanciado na negativa do juízo de origem em remeter os autos ao Órgão Superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, após recusa do Parquet em oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Narra o impetrante que, durante audiência realizada em 18 de novembro de 2024, a defesa técnica da paciente suscitou a possibilidade de celebração de ANPP, tendo o representante do Ministério Público se manifestado de forma negativa, alegando ausência de requisitos subjetivos para a proposta.

Diante disso, foi formulado pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme previsto na norma processual supracitada, o que restou indeferido pelo juízo a quo, sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos objetivos do acordo.

Alega o impetrante que a negativa do Ministério Público teve como fundamento, expressamente, a alegação de que o ANPP “não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o que, por se tratar de juízo de natureza subjetiva, atrairia a obrigatoriedade de remessa à instância revisora do Parquet.

Acrescenta que a paciente preenche os requisitos objetivos legalmente previstos – confissão, ausência de violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a quatro anos – sendo, portanto, descabido o indeferimento do pleito sem a devida revisão ministerial hierárquica.

Pugna, assim, liminarmente, pela concessão de ordem para o sobrestamento do feito originário até a apreciação do pedido de revisão ministerial. Ao final, requer a confirmação da liminar e a anulação da decisão que indeferiu a remessa, determinando-se o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para reexame da viabilidade do ANPP.

Juntou documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 68/69 ID nº 25759070), as quais foram prestadas às fls. 76/77 (ID nº 26065371).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não conhecimento
, eis que não atendido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

(ID nº 26403500).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Hilary Terezinha Oliveira Conceição, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que indeferiu requerimento defensivo de remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, em razão da negativa ministerial ao oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Conforme os autos, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

No termo de audiência de instrução realizado em 18/11/2024, a defesa requereu a análise da possibilidade de concessão do ANPP, ao que o representante do Ministério Público se manifestou pela inaplicabilidade da medida, alegando a existência de múltiplos envolvidos e a gravidade dos fatos, não por ausência de requisitos objetivos (tais como a confissão ou o limite da pena mínima), mas com base em aspectos subjetivos (suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime).

Adianto que razão jurídica lhes assiste.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que uma vez que a recusa do ajuste não foi motivada em razão da ausência dos requisitos objetivos, mas sim em virtude da inexistência do pressuposto subjetivo, deveria o Juízo
a quo
ter acolhido o pleito defensivo e encaminhado os autos ao Procurador Geral de Justiça, a fim de que fosse cumprido o disposto no art. 28-A, § 14.º do Código de Processo Penal.

Embora o oferecimento do
Acordo
de Não Persecução Penal não seja um direito subjetivo do acusado, já que o Ministério Público pode recusá-lo caso entenda que os requisitos legais não foram atendidos, a legislação garante ao acusado o direito de requerer a reanálise dessa recusa pela instância superior. Assim, antes de dar prosseguimento ao processo, os
autos
devem ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça para a reavaliação da possibilidade de oferecimento do
acordo
, conforme dispõe o artigo 28-A do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 302, §1º, III, E 303, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS PARA A INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ART. 28-A, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVISÃO A SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO, O QUAL DEVERÁ DETERMINAR O ENVIO DOS AUTOS APENAS QUANDO O AJUSTE NÃO TENHA SIDO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816275-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/12/2023)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR PARA REANÁLISE. ORDEM CONCEDIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819294-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024)

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente Habeas Corpus,
conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente, devendo os autos serem encaminhados ao Órgão Superior do Ministério Público para análise e manifestação quanto ao Acordo de Não Persecução Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/05/2025